Tribunal: TCU
Processo: 009.862/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7433/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.862/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Froes Coutinho (XXX.366.847-XX); Antonielle Gomes Bezerra (XXX.291.521-XX); Edna Marcos (XXX.742.778-XX); Fabiola Bicalho de Souza (XXX.814.816-XX); Graziele Damasceno Pinheiro (XXX.860.593-XX); Jean Estevao Giovanella (XXX.960.149-XX); Judiron Rodrigues de Carvalho (XXX.023.255-XX); Leandro Nunes de Lima Seixas (XXX.393.347-XX); Tiago de Carvalho Cohen (XXX.624.887-XX); Valmir Carneiro de Souza (XXX.114.101-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.